Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando desistira do apelo que aviara, em virtude de acordo firmado entre os litigantes, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, observado o acordo que fora celebrado entre as partes. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49933057.